Tribunal: TJDFT
Processo: 0725042-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725042-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSENIR MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DEUSENIR MARTINS DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO BMG S/A para reforma da decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Informa que possui duas fontes de renda provenientes de cargo público e como pensionista da PMDF, porém os vencimentos encontram-se comprometidos com descontos em folha e empréstimos bancários com débito direto em conta corrente e, sobretudo, com despesas fixas mensais. Alega que suas despesas consomem quase a totalidade dos seus rendimentos comprometendo, inclusive, a sua sobrevivência digna e também caracterizando o quadro de superendividamento. Invoca a garantia constitucional à gratuidade pleiteada e a presunção de credibilidade da declaração de hipossuficiência. É o relato do que interessa. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC). A insurgência da agravante se destina a reverter a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, a qual ostenta o seguinte teor: “Os comprovantes de id 235939872 e 235939880 indicam que a parte autora possui renda mensal bruta superior a R$25.000,00, razão por que, não presentes os requisitos anteriormente definidos para concessão da justiça gratuita, INDEFIRO a benesse requerida. Intime-se para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção”. (ID 237171086 dos autos de origem) O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos financeiramente necessitados, em observância à Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos, sendo necessário ao requerente da gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Na origem, cuida-se de pedido de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado supostamente realizado pela agravante junto ao Banco BMG S/A. Ao analisar o pedido de gratuidade, o MM. juiz processante verificou que a renda bruta da agravante é incompatível com o pedido de gratuidade da justiça. Ressai dos autos que a agravante é servidora pública do GDF e pensionista da PMDF, percebendo o valor bruto de R$ 14.490,35 e R$ 9.105,25 respectivamente. Todavia, as folhas de pagamento ostentam 15 empréstimos bancários sobejando-lhe o valor líquido de R$ 5.248,05 e R$ 3.125,43 dos seus rendimentos, o que totaliza R$ 8.373,48. Embora os rendimentos da agravante estejam consideravelmente reduzidos pelos empréstimos contratados, o valor remanescente dos seus proventos não a qualifica como pessoa hipossuficiente nos termos da lei. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência desta Corte tem considerado como paradigma aceitável o critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aqueles que percebem renda mensal de até 5 salários mínimos. Desse modo, ao menos nessa fase embrionária, a argumentação da agravante não indica a sinalização favorável para o deferimento da gratuidade de justiça, isto porque os seus rendimentos líquidos são aptos a suportar os custos judiciais. Dito isso, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator